Tribunal: TJDFT
Processo: 0710071-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Processo : 0710071-19.2021.8.07.0000 DESPACHO A requerida (Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros) comparece aos autos[1] para, na linha da decisão que deferiu a tutela provisória recursal, informar que “não se opõe ao levantamento dos valores incontroversos”. Assim, após o cumprimento das diligências indicadas na decisão em id. 24817787 e demais providências pertinentes, arquivem-se os autos desta Petição. Brasília – DF, 28 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 25456077.